Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TAXA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. PAGAMENTO PELO PROPRIETÁRIO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O POSSUIDOR. 1 – Taxa de condomínio. Obrigação propter rem. Na forma do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário. A taxa de condomínio é obrigação de natureza propter rem. Incumbe ao proprietário e ao possuidor de imóvel localizado dentro do condomínio efetivar a quitação dos débitos a esse título.2 – Direito de regresso. O pagamento de despesas condominiais pelo proprietário do imóvel não impede a cobrança regressiva em face de terceiros que estavam na posse do bem durante determinado período (Acórdão 1289749, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/10/2020.).3 – Ressarcimento de valores. Demonstrado que o proprietário efetuou o pagamento de taxas condominiais no período que o réu permaneceu na posse do imóvel em virtude de contrato de promessa de compra e venda, é cabível a condenação do possuidor a ressarcir o proprietário pelas verbas condominiais que pagou durante o período.4 – Reconvenção. Estabelecido que o possuidor permaneceu na posse do imóvel em razão de contrato de promessa de compra e venda, é incabível a condenação do proprietário na obrigação de restituir ao possuidor os valores que este pagou a título despesas condominiais no período em que teve a posse do imóvel.5 – Apelação conhecida e desprovida.
wi